Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-60.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001841-60.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS, WAGNER SOUZA DE ASSIS, WAGNER SOUZA DE ASSIS JUNIOR, THAYS MINEIRO SOUZA DE ASSIS

APELADO: SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. PRÁTICAS DE ATOS LIBIDINOSOS ENTRE ALUNOS MENORES IMPÚBERES, DENTRO DE UMA DAS SALAS DE SEU ESTABELECIMENTO E DURANTE HORÁRIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DIRETA. CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA/NEGLIGENTE DA ESCOLA COMPROVADA. DANO MORAL MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0001841-60.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 16859197, CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS, WAGNER SOUZA DE ASSIS, WAGNER SOUZA DE ASSIS JUNIOR, THAYS MINEIRO SOUZA DE ASSIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 17060949), oposto por
SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE
, em face do Acordão (ID nº
16859197).

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, na alegação de que este juízo
ad quem
incorreu em contradição, pois supostamente toda narrativa dos fatos aponta que a adolescente foi autora dos atos libidinosos contra os outros colegas, porém, o Acordão guerreado concluiu que a Escola/Apelada possui responsabilidade objetiva diante dos danos provocados.

Afirma, também, que os atos foram perpetrados pela adolescente, a qual já possuía histórico de comportamento sexual inadequado, e que a escola tomou todas as providências ao tomar conhecimento dos fatos, inexistindo omissão escolar.

Instados, as partes Embargadas,
T.M.S.D.A e W.S.D.A.J, menores representados por WAGNER SOUZA DE ASSIS e CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS,
não

apresentaram Contrarrazões, conforme certidão (ID n° 17503380).

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Ocorre que a contradição que permite a oposição de Embargos Declaratórios é apenas aquela interna, ou seja, o recurso somente deve ser admitido quando a própria decisão guerreada apresentar fundamentos antagônicos ou sua fundamentação se contraditar com o dispositivo, de forma que sua exata compreensão reste prejudicada, todavia, tal situação não foi evidenciada na decisão embargada.

Inicialmente, quanto a tese sustentada pelo Embargante de que há contradição na decisão, pois, ao mesmo tempo que reconhece a prática de atos libidinosos pela adolescente, atribui responsabilidade objetiva à instituição de ensino pelos danos morais sofridos, entendo que esta não merece prosperar pelos motivos que passo expor a seguir.

Conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, os elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os relatórios periciais, evidenciam que houve omissão por parte da instituição de ensino em seu dever de vigilância, permitindo que atos libidinosos ocorressem em suas dependências durante o horário escolar. Logo, a responsabilidade objetiva da instituição de ensino decorre do defeito na prestação do serviço, consubstanciado na falta de segurança e vigilância adequadas, conforme expressamente exposto no seguinte trecho do julgado a seguir:

Verifica-se, também, dos citados depoimentos que a referida sala, onde ocorriam os atos, era desprotegida de qualquer vigilância por parte da escola, tanto o é que os atos libidinosos ocorreram em dias e horários distintos, além de serem objeto de boatos no interior da comunidade escolar sem que esses fatos fossem acompanhados de perto pela instituição de ensino, seja por meio de investigação de sua veracidade, seja por maior vigilância dos seus funcionários sob os alunos envolvidos nos boatos, uma vez que, de acordo com os depoimentos dos próprios alunos envolvidos, a prática era constante.

Neste ponto, imperioso consignar que é pacífico na jurisprudência pátria que a instituição de ensino, enquanto prestador de serviço, possui responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando para sua configuração a prova do vínculo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, bem como a inexistência de caso fortuito e/ou força maior, comprovação de ausência de defeito no serviço e prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na ocorrência do fato:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DE MENOR DE IDADE DENTRO DE AMBIENTE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil dos fornecedores/prestadores de serviços, conceito no qual se encaixa a instituição de ensino recorrente, é objetiva, calcada no risco da atividade desenvolvida,
conforme preconizado pelos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 927, 932, inciso IV e 933, todos do Código Civil, de modo que não se faz necessário averiguar a existência de culpa.

2
. Em casos dessa natureza (consumerista), basta a comprovação do vínculo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior
(artigo 393 do Código Civil), inexistência do defeito (artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

(...)

Pois bem, no contexto fático/probatório existente nos autos, tem-se que a conduta da escola foi omissa/negligente em seu dever constitucional/legal de guarda e zelo pela integridade, física e moral, das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, uma vez que não empreendeu a vigília e fiscalização necessárias para impedir ou mesmo obstar a prática de atos libidinosos entre seus alunos, dentro de uma das salas de seu estabelecimento e durante horário escolar, a fim de dar cumprimento ao seu dever de guarda e proteção - não só contra atos de terceiros, mas também contra atos próprios dos seus alunos -, no período em que estavam na escola sob seus cuidados e na ausência de seus pais que lhe confiaram seus filhos.

Portanto, não há contradição ou qualquer omissão a ser sanada na decisão embargada. A fundamentação do Acórdão é clara ao estabelecer que a responsabilidade objetiva da instituição de ensino decorre do defeito na prestação do serviço consubstanciada na falha em seu dever de vigilância, o que resultou nos danos morais experimentados pela adolescente.

Dessa forma, resta notório o claro inconformismo da parte com a matéria amplamente julgada e analisada,
sendo os presentes Embargos de Declaração recurso incabível para socorrer o objetivo da parte.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza vício algum no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3. Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

Belém, 19 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024